Tribunal: TJES
Processo: 5004049-50.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-50.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DESSAUNE DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SALÁRIO-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 66 E 94 DA LC MUNICIPAL Nº 53/1997. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo e pagamento das diferenças das horas extraordinárias devidas pelo Município de Marataízes, sob o fundamento de que não há previsão legal municipal para a incidência de reflexos salariais na base de cálculo das horas extras.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o adicional de horas extraordinárias deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração total do servidor, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente e habitual.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (inciso XVI).
04. A Lei Complementar Municipal nº 53/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Marataízes, conceitua “remuneração” em seu art. 66 como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, e, em seu art. 94, determina que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho.
05. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a “hora normal de trabalho” deve ser calculada sobre a remuneração integral do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico, sob pena de violação ao preceito constitucional e esvaziamento do direito à compensação adequada pelo trabalho em sobrejornada.
06. Os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (quinquênio), por possuírem natureza remuneratória, devem integrar a base de cálculo das horas extras.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças de horas extras, com inclusão da gratificação de insalubridade e do adicional por tempo de serviço na base de cálculo, abatendo-se os valores já pagos.
08. Correção monetária e juros observando-se: (i) até dezembro/2021, IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros da caderneta de poupança desde a citação (Tema 810/STF); (ii) a partir de janeiro/2022, incidência unicamente da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).
09. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de serviço extraordinário previsto no art. 94 da LC Municipal nº 53/1997 deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente, e não apenas sobre o vencimento-base, sob pena de afronta ao art. 39, §3º, da Constituição Federal.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 7º, XVI, e 39, §3º; Lei Complementar Municipal nº 53/1997, arts. 66 e 94; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Tema 810/STF; EC nº 113/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004049-50.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDA: WESLEY DESSAUNE DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SALÁRIO-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 66 E 94 DA LC MUNICIPAL Nº 53/1997. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo e pagamento das diferenças das horas extraordinárias devidas pelo Município de Marataízes, sob o fundamento de que não há previsão legal municipal para a incidência de reflexos salariais na base de cálculo das horas extras.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o adicional de horas extraordinárias deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração total do servidor, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente e habitual.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (inciso XVI).
04. A Lei Complementar Municipal nº 53/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Marataízes, conceitua “remuneração” em seu art. 66 como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, e, em seu art. 94, determina que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho.
05. A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a “hora normal de trabalho” deve ser calculada sobre a remuneração integral do servidor, e não apenas sobre o vencimento básico, sob pena de violação ao preceito constitucional e esvaziamento do direito à compensação adequada pelo trabalho em sobrejornada.
06. Os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (quinquênio), por possuírem natureza remuneratória, devem integrar a base de cálculo das horas extras.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças de horas extras, com inclusão da gratificação de insalubridade e do adicional por tempo de serviço na base de cálculo, abatendo-se os valores já pagos.
08. Correção monetária e juros observando-se: (i) até dezembro/2021, IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros da caderneta de poupança desde a citação (Tema 810/STF); (ii) a partir de janeiro/2022, incidência unicamente da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).
09. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de serviço extraordinário previsto no art. 94 da LC Municipal nº 53/1997 deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente, e não apenas sobre o vencimento-base, sob pena de afronta ao art. 39, §3º, da Constituição Federal.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, arts. 7º, XVI, e 39, §3º; Lei Complementar Municipal nº 53/1997, arts. 66 e 94; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Tema 810/STF; EC nº 113/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora ser servidor público no Município de Marataízes, e pretende o recálculo das horas extras, pois deixou o Requerido de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário. O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que a interpretação do juízo
a quo
foi equivocada, pois o custo da hora normal de trabalho corresponde à remuneração do servidor, e não apenas ao salário-base, devendo incluir as outras vantagens pecuniárias habitualmente recebidas. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a base de cálculo da hora extra é a remuneração total do servidor, incluindo acréscimos pecuniários de natureza salarial habitualmente percebidos, conforme a Súmula Vinculante n. 16.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar.

A garantia do adicional de serviço extraordinário está expressamente prevista para os servidores públicos. O arcabouço normativo se encontra no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, o qual estende aos ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, incluindo o inciso XVI:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;"

A norma constitucional é clara ao determinar que a remuneração do serviço extraordinário deve ser superior à remuneração do serviço normal. O núcleo da questão reside na correta definição do que constitui a
"
remuneração do serviço normal
"
do servidor público, devendo ser interpretada de modo a garantir a efetiva compensação pelo trabalho em sobrejornada.

A própria Lei Complementar Municipal nº 53/1997, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Marataízes, oferece o conceito de remuneração em seu art. 66, que assim dispõe:

"Art. 66. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei."

Paralelamente, o art. 94 da mesma Lei Complementar Municipal nº 53/1997, na redação vigente para a maior parte do período em discussão, estabelece que:

"Art. 94 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinqüenta por cento em relação à hora normal de trabalho."

A leitura conjugada destes dispositivos é incontestável. Se remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias (art. 66, LC nº 53/1997), a hora normal de trabalho, que serve de base para o cálculo do adicional de 50%, deve ser calculada sobre este montante maior, ou seja, sobre a remuneração, e não unicamente sobre o vencimento básico. O conceito de hora normal de trabalho não é meramente atrelado ao padrão fixado em lei para o cargo, mas sim ao custo real para a Administração Pública daquele funcionário específico por hora de dedicação.

Nessa linha, da forma como vem sendo paga a gratificação de horas extras, há um desvirtuamento do objetivo constitucional do direito ao seu recebimento, pois, na prática, o acréscimo de 50% à hora calculada somente sobre o vencimento base faz com que esse valor resulte em importância um pouco acima do valor recebido regularmente pelo servidor em sua jornada normal, que é aferida com base na remuneração total, de modo que inequivocamente defasado o seu pagamento pela Municipalidade.

No mesmo sentido, as Turmas Recursais do TJES:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE ENDEMIAS. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. PARÂMETRO INCORRETO. ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (Terceira Turma Recursal. RI 5002116-42.2024.8.08.0069. Relatora. WALMEA ELYZE CARVALHO. RECORRENTE: FRANCISCO DUARTE DA SILVA FILHO. RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. Julgamento: 07/02/2025)

EMENTA. DIREITO TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBAS TRABALHISTAS. CALCULO BASE. VENCIMENTO. INTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Assim, em interpretação ao Art. 94 da LC nº 53/1997, a “hora normal de trabalho” deve-se, por certo, contabilizar-se não tão somente o salário-base do funcionário público, mas também as verbas e benefícios trabalhistas pois, se assim não fosse, importaria em prejuízo financeiro ao servidor e locupletamento pela Administração, dessa forma, pela fundamentação, voto pela reforma da r. Sentença para integrar as verbas de adicional de insalubridade, tempo de serviço (quinquênio) e adicional noturno ao cálculo base para pagamento de horas extraordinárias pelo Município Réu ao servidor Requerente. (Primeira Turma Recursal. RI 5001528-69.2023.8.08.0069. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. RECORRENTE: PAULO MARCIO DE SOUZA RANGEL. RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros. Julgamento: 25/Nov/2023).

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. PARÂMETRO INCORRETO. ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.(Terceira Turma Recursal. RI 5002797-46.2023.8.08.0069. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. RECORRENTE: WALLACE COUTINHO. RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES. Julgamento: 15/Mai/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (Quinta Turma Recursal. RI 5002994-98.2023.8.08.0069. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. RECORRENTE: CAROLINA ANDREA DA SILVA SOUZA SANTOS. RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. Julgamento: 08/Maio/2024).

Por isso, considerando que os adicionais não integrados à base de cálculo das horas extras
in casu
(Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), Decênio, Adicional Noturno, Gratificação, entre outros, conforme demonstrativo juntados) possuem natureza salarial/remuneratória, compreendo que devem ser considerados para fins de cálculo das horas extras devidas ao Recorrente, fazendo jus ao recebimento da diferença dos reflexos não pagos pelo Recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, e condenar o Município de Marataízes ao pagamento da diferença de horas extras, calculando o valor devido com inclusão das gratificações e adicionais devidos na respectiva base de cálculo, abatendo os valores já pagos.

Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)